Tribunal: TJBA
Processo: 8002779-94.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002779-94.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS JESUS FONSECA Advogado(s): CARLOS CESAR CARQUEIJA JUNIOR, FLORENTINE JOANA SANTOS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO MAJORADO PELO LOCAL DO CRIME. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM DECORRÊNCIA DA REVISTA PESSOAL E DO INGRESSO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PENA-BASE MÍNIMA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO, SEM INCIDÊNCIA POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. AUMENTO DA FRAÇÃO APLICADA PARA A MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. CERTIFICADA A AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECONHECIMENTO EM SEU GRAU MÁXIMO. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI DE TÓXICOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso defensivo, no qual sustenta-se a nulidade processual por ilegalidade do procedimento de revista pessoal e de invasão domiciliar, alternativamente, requer-se a desclassificação do tipo imputado para o delito descrito no art. 28 da Lei de Tóxicos, e subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado em seu patamar máximo e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, do Código Penal. 2. No que se refere à aventada nulidade das provas, por suposta violação de domicílio e indevida revista pessoal, verifica-se, de logo, conforme depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação na fase de inquérito e em assentada judicial, que a materialidade delitiva restou demonstrada em virtude do descarte, pelos denunciados, das substâncias entorpecentes ilegais que eles traziam consigo, quando tentaram fugir, ao avistarem a aproximação da guarnição policial. Assim, ainda que, eventualmente, fosse reconhecida a nulidade do procedimento de revista pessoal e de ingresso domiciliar, as provas de autoria e materialidade delitivas permaneceriam intactas. Por outro lado, o desdobramento da diligência, com o ingresso dos policiais na pousada para onde os réus fugiram, mas não residiam e nem estavam hospedados, está inserta na realidade fática de perseguição imediata aos presumidos autores da infração, tratando-se de uma das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio, bem como de permissivo legal para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Diante da presença de justa causa para os procedimentos adotados pelos policiais militares, merece rechaço a preliminar de nulidade ventilada pelo ora apelante. 3. A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente demonstrados nos autos, diante do auto de exibição e apreensão, dos laudos periciais, das confissões extrajudiciais do acusado e do corréu, bem como dos depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, no sentido de que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas, em via pública, juntamente com o codenunciado. 4. Assinala-se que, para afastar a presumida idoneidade dos policiais, seria necessária a constatação de importantes contradições em seus relatos, ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, elementos estes que não foram observados no caso em tela. Demais disto, depreende-se que, na fase de inquérito, embora o referido apelante tenha declarado ser usuário de drogas, confessou, de forma pormenorizada, inclusive com detalhes de preços referentes à compra e venda, que as substâncias entorpecentes apreendidas seriam vendidas por ele e não destinadas para o seu uso pessoal. 5. Acrescenta-se que a mera alegação de que o acusado é dependente químico não é suficiente, por si só, para afastar a imputação do crime de tráfico de entorpecentes, uma vez que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício, razão pela qual afasta-se a pretensa desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso de drogas. 6. No tocante à dosimetria da pena, nota-se que a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo-legal, uma vez que, a despeito de a cocaína apresentar uma natureza digna de maior reprovação, a quantidade específica de drogas que lhe foi individualmente atribuída pelos policiais militares, consistentes em "10 saquinhos de maconha e 14 saquinhos de cocaína", não é tão substancial a ponto de justificar o aumento da pena além do mínimo legal. 7. Embora tenha sido afastada a atenuante de confissão espontânea pelo Juízo a quo, observa-se que o denunciado confessou extrajudicialmente a integralidade da denúncia, circunstância que impõe o seu reconhecimento, embora esta não implique em redução da reprimenda, por força do enunciado da súmula nº 231 do STJ. 8. Mostra-se viável a fixação, do patamar máximo previsto, para a já reconhecida minorante do §4º, do art. 33, da Lei de Tóxicos, conforme aplicado também ao corréu, nos autos da Apelação Criminal nº 8000468-67.2023.8.05.0271, uma vez que foi certificado nos autos a ausência de outros registros criminais em seu desfavor. Nesta toada, inexistindo fundamentos para a fixação de fração diversa que não a máxima prevista em lei, procedo à redução da pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, individualmente fixadas em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo previsto à época dos fatos. 9. Por outro lado, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Tóxicos somente poderá ser aplicada se presente o requisito objetivo de o crime ter sido praticado em um dos locais mencionados no referido dispositivo, o que não se observa no presente caso, haja vista que o crime foi realizado em local próximo a uma pousada e a uma praia, elementos estes que podem ser observados em quase todo o distrito de Morro de São Paulo e não caracterizam a hipótese excepcional prevista no dispositivo legal mencionado, concernente a “recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza”, mesmo porque não foi relatado nos autos a realização de qualquer evento festivo no local do crime, no momento dos fatos. 10. Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal. 11. Considerando que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se possível, nos termos do art. 44 do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais. 12. Ante ao exposto, conhece-se, rejeita-se a preliminar de nulidade e dá-se parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-se, ainda, a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. RECURSO CONHECIDO, COM PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8002779-94.2024.8.05.0271, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, sendo Apelante MATHEUS JESUS FONSECA e Apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade, e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3